Tribunal: TJBA
Processo: 8102471-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102471-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES

APELADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
DANIEL CARVALHO BAHIA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

PJ06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENTES AS HIPÓTESES DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. INSURREIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR E CONCLUSÃO DO JULGADO. VIA RECURSAL INAPROPRIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível de nº
8102471-71.2022.8.05.0001,
figurando, como parte embargante,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
e, como parte embargada,
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA - HOSPITAL ESPANHOL.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de______de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA